Tribunal: TJES
Processo: 5024469-80.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024469-80.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GIULIA CASAGRANDE DALSASSO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5024469-80.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
GIULIA CASAGRANDE DALSASSO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÕES DO ART. 230, V, DO CTB (VEÍCULO NÃO REGISTRADO E DEVIDAMENTE LICENCIADO). SENTENÇA QUE DETERMINA A EXCLUSÃO DOS PONTOS SOB FUNDAMENTO DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA DAS INFRAÇÕES. SUPERAÇÃO DA ORIENTAÇÃO ANTERIOR DO STJ APÓS O JULGAMENTO DO ARE 1.195.532/DF PELO STF E O REJULGAMENTO DO AREsp 584.752/RS PELO STJ. INDIFERENÇA DA NATUREZA DA INFRAÇÃO PARA FINS DE CÔMPUTO DE PONTOS E CONSEQUÊNCIAS RESTRITIVAS NO ÂMBITO DO CTB. RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 723/2018. LEGALIDADE DA CONSIDERAÇÃO DAS INFRAÇÕES DO ART. 230, V, NO SOMATÓRIO QUE EMBASOU O PSDD. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES, ora Recorrente, em face de sentença que reconheceu
o caráter meramente administrativo dia Autos de Infração BA00356010 e VT00233102, determinando ao requerido que proceda com o cancelamento do PSDD nº 2024-RS0HD e todos seus efeitos.
. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou anulatória de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD nº 2024RS0HD), em face do DETRAN/ES, na qual a autora pleiteou: o reconhecimento da decadência do direito de punir, por suposta extrapolação do prazo do art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB, na expedição da notificação de penalidade; e subsidiariamente, a nulidade do PSDD por utilização, na contagem de pontos, de autos de infração BA00356010 e VT00233102, relativos a infrações que reputa meramente administrativas (art. 230, V, CTB), sem relação direta com a segurança viária. Narra a inicial que em 11/02/2024 foi lavrado pela PRF o Auto de Infração R727240358 (art. 218 do CTB), que teria dado causa ao procedimento de suspensão, sustentando a autora não ter apresentado defesa prévia, de modo que o prazo decadencial de 180 dias para expedição da notificação de penalidade teria sido ultrapassado; afirma, ainda, que os AITs BA00356010 e VT00233102, por versarem sobre veículo não devidamente licenciado, não poderiam compor o somatório de pontos para instauração do PSDD nº 2024RS0HD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal resume-se a verificar se as infrações de natureza meramente administrativa, relacionadas à condução de veículo não licenciado (art. 230, V, do CTB), podem ser consideradas para cômputo de pontos visando à suspensão do direito de dirigir, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que informam o direito administrativo sancionador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, registra-se que não se desconhece a linha jurisprudencial anteriormente adotada pelo C. STJ no sentido de considerar que infrações de natureza administrativa não poderiam ser computadas para os processos de suspensão e cassação do direito de dirigir. Entretanto, é necessário destacar que tal entendimento foi superado após o julgamento do ARE 1.195.532 pelo STF, passando-se a compreender pela indiferença da natureza da infração para fins de aplicação das consequências decorrentes do acúmulo de pontos infracionais em carteira de motorista.

(5). Quanto ao ponto, inclusive, veja-se: “
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA IMPOSSIBILIDADE DE O PROPRIETÁRIO QUE NÃO EFETUOU O REGISTRO DE VEÍCULO NO PRAZO ESTABELECIDO NA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 233 DO CTB COMETER INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE A INVIABILIZAR O SEU PEDIDO DE EMISSÃO DA CNH. ART. 148, § 3º, DA LEI N. 9.503/1997. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PELA CORTE ESPECIAL DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. AI NO ARESP N. 641.185/RS. ACÓRDÃO CASSADO PELO STF NO JULGAMENTO DO SEGUNDO ARE 1.195.532/RS - AgR. 1. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 97 da CF e no enunciado da Súmula Vinculante n. 10, cassou acórdão proferido por este Colegiado e determinou o rejulgamento do recurso especial interposto pelo DETRAN/RS, no qual a controvérsia diz respeito à ofensa ao § 3º do art. 148 da Lei n. 9.503/1997 (CTB) e dissídio jurisprudencial sobre a referida norma. 2. O autor da ação, no exercício do seu direito como condutor de veículos (permissionário), pleiteou na via administrativa a expedição da Carteira Nacional de Habilitação - CNH junto ao DETRAN/RS, todavia foi-lhe negado o pedido em razão do cometimento de infração de natureza grave prevista na redação original do artigo 233 do CTB, pois deixou de efetuar, como proprietário, o registro do veículo junto ao órgão executivo de trânsito. A ação foi julgada procedente em primeira instância para que o DETRAN/RS confira ao autor a CNH e apelação da autarquia estadual foi desprovida. 3. Em sede de recuso especial o DETRAN/RS declara a ocorrência de afronta aos arts. 148, § 3º, e 233, da Lei n. 9.503/1997 (CTB), e dissídio jurisprudencial, ao argumento de que deve ser obstada a concessão de Carteira Nacional de Habilitação - CNH ao condutor que cometeu infração de natureza grave durante o período e m que era permissionário do direito de dirigir. 4. Registra-se a prejudicialidade da Questão de Ordem de fls. 398-400, na qual este Colegiado havia decidido pela remessa dos autos à Corte Especial, a fim de que fosse dado cumprimento ao que dispõem o artigo 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n. 10, no que se refere ao exame da declaração de (in)constitucionalidade do § 3º do artigo 148 do CTB. Isso porque a observância da compatibilidade da referida norma com o texto constitucional já foi realizada pelo Órgão Especial desta Corte, dispensando nova manifestação dos órgãos fracionários, nos termos do parágrafo único do artigo 949 do CPC e do § 1º do artigo 16 do RI/STJ. 5.
A resolução da controvérsia foi inicialmente apreciada pela Corte Especial por meio da Arguição de Inconstitucionalidade do § 3º do artigo 148 da Lei n. 9.503/1997 (CTB), no julgamento do AI no ARESp n. 641.185/RS, Relator Ministro Og Fernandes, sessão de 11/2/2021. Na oportunidade, foi reconhecida, por unanimidade, a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da norma contida no § 3º do artigo 148 "[...] para excluir sua aplicação à hipótese de infração (grave ou gravíssima) meramente administrativa, ou seja, não cometida na condução de veículo automotor". Ocorre que o acórdão da Corte Especial foi cassado pelo STF, por meio do julgamento do ARE 1.195.532 AgR-segundo, Primeira Turma, DJe de 21/10/2021, razão por que é necessário reconhecer que a norma contida no § 3º do artigo 148 da Lei n. 9.503/1997 - é aplicável, o que equivale dizer que, no caso, é lícito ao Órgão de trânsito indeferir o pedido de Carteira Nacional de Habilitação ao condutor que, portador da Permissão para Dirigir, cometeu infração grave, independentemente dessa infração ser qualificada como de natureza administrativa ou na condução do veículo.
6. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial do DETRAN/RS.
(AREsp n. 584.752/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 29/3/2023.)”.

(6). A partir dessa virada jurisprudencial, consolidou-se a compreensão de que a natureza administrativa da infração não constitui óbice, por si só, à incidência de consequências restritivas no âmbito da habilitação, sendo irrelevante, para fins de aplicação das sanções previstas no CTB, que a infração decorra da condução ou da condição de proprietário.

(7). Ademais, a Resolução CONTRAN nº 723/2018, ao disciplinar o procedimento para imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, é explícita ao dispor, em seu art. 7º, § 4º, que “
todas as demais infrações previstas no CTB deverão ser consideradas para cômputo da pontuação, independentemente de sua natureza, inclusive as de responsabilidade do proprietário
”, ressalvadas apenas aquelas que, por si, prevêem a penalidade de suspensão (art. 7º, § 3º).

(8). Em suma, tanto a lei quanto a regulamentação federal afastam a possibilidade de criar, por via interpretativa, uma zona de imunidade para infrações gravíssimas de natureza administrativa, como as do art. 230, V, CTB, no que toca ao sistema de pontos e suas consequências. Somando-se a isso a orientação do STF e do STJ no sentido da irrelevância da distinção entre infração administrativa e de condução para fins de restrições na habilitação, conclui-se que não há suporte normativo para a exclusão, do somatório de pontos, das infrações em questão.

(9). Assim, reconhece-se a plena legitimidade da consideração, pelo DETRAN/ES, das infrações do art. 230, V, CTB no somatório de pontos que embasou a instauração do PSDD nº 2024RS0HD, não havendo ilegalidade ou desvio de finalidade aptos a justificar a exclusão dessas pontuações ou a anulação do processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Em face do exposto,
CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais e, por consequência,
restabelecer a integralidade da pontuação decorrente dos AITs

BA00356010 e VT00233102
, (art. 230, V, CTB)
e a validade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir
–
PSDD nº 2024RS0HD.

(11). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.0099/95).

Tese de julgamento:

1. Após o julgamento do ARE 1.195.532/DF pelo STF e o rejulgamento do AREsp 584.752/RS pelo STJ, resta superado o entendimento de que infrações de natureza meramente administrativa não poderiam repercutir em restrições à habilitação, sendo indiferente a natureza (administrativa ou não) da infração para fins de cômputo de pontos e aplicação de consequências restritivas no âmbito do Código de Trânsito Brasileiro.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)